Tribunal: CARF
Processo: 10380.722057/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2022-01-14

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.722057/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.269 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
CHAC COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/03/1991 a 31/03/1992
CORREÇÃO MONETÁRIA. INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS. FINSOCIAL.
REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL
Reconhecido judicialmente o direito de o contribuinte repetir/compensar
indébitos decorrentes de pagamentos indevidos e/ ou a maior para o Fundo de
Investimento Social (Finsocial), cabe à autoridade administrativa cumprir a
decisão judicial transitada em julgado.
INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS. MONTANTE. AÇÃO JUDICIAL.
O montante dos indébitos tributários passíveis de compensação, cujo direito foi
reconhecido na esfera judicial, deve ser apurado de conformidade com a
decisão transitada em julgado, inclusive, quanto à atualização monetária e juros
compensatórios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidas as Conselheiras Semíramis de Oliveira Duro (Relatora) e Juciléia
de Souza Lima que davam parcial provimento ao recurso voluntário para aplicar os expurgos
inflacionários da Resolução no 561/2007 do CJF na atualização dos pagamentos indevidos.
Designado para redação do voto vencedor o Conselheiro José Adão Vitorino de Morais.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Redator designado
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros José Adão
Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Marcos Antônio Borges (suplente convocado),
Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza Lima e Liziane Angelotti
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.722057/2011-51
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.269 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722057/2011-51

Meira (Presidente). Ausentes o Conselheiro Ari Vendramini, o Conselheiro Marco Antônio
Marinho Nunes, substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio Borges.
Relatório
Por pertinente, transcrevo o relatório da Resolução n° 3301-000.793:
O presente processo tem como objetivo quantificar o montante do crédito tributário
já habilitado e reconhecido por decisão judicial (cópia do Despacho Decisório às fls.
93/96) e a análise dos Pedidos de Ressarcimento ou Restituição/Declarações de
Compensação – PER/DCOMP (fls. 02/67), formalizados para tratamento manual em
processo administrativo.
Conforme consignado no PER/DCOMP 06624.19051.141106.1.3.548519 (fls.
02/05), o interessado pretende compensar débitos insertos em pedidos eletrônicos de
compensação, com suposto crédito de R$ 264.791,82 (atualizado até 14/11/2006). Aduz
no pedido que o referido crédito provém de ação judicial no 2001.81.00.0038957, em
trâmite na 6a Vara da Seção Judiciária da Justiça Federal do Ceará. Informa, também, que
a decisão teria transitado em julgado em 09/12/2005 (fls. 96).
Junto ao pedido de habilitação às fls. 68 (processo no 10380.004435/200653), o
contribuinte anexou planilhas às fls. 69 e 75/92, indicando: período de apuração, base de
cálculo, alíquota, valor devido, valor pago, crédito original, atualização e crédito
atualizado.
Em 25/05/2011 foi proferido despacho decisório, cujo teor se transcreve em parte:
“Com base nos fundamentos consubstanciados na informação fiscal supra, e no
uso da competência de que trata o inciso II do art. 1o da Portaria 154, de 11 de abril de
2011, do Chefe do Serviço de Orientação e Análise Tributária da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Fortaleza (CE) DECIDO:
a) RECONHECER o direito creditório no valor de R$ 16.668,27 (ou R$ 54.253,32),
o primeiro atualizado até 31/12/1995 e o segundo até 14/11/2006 (fls. 102/103),
acrescidos de juros SELIC, a partir desta data, nos termo do artigo 39, parágrafo 4o, da
Lei no 9.250/95, combinado com o artigo 73 da Lei no 9.532/97 de conformidade com o
artigo 72 da Instrução Normativa SRF no 900, de 30 de dezembro de 2008;
b) HOMOLOGAR PARCIALMENTE as compensações objeto dos PER/DCOMP’s
abaixo identificados, haja vista o entendimento expresso na Solução de Divergência no 2 –
COSIT, de 2010, até o limite do crédito ora reconhecido.[...]”
Da Informação Fiscal que amparou o referido despacho decisório cabe transcrever o
seguinte trecho:
“[...]
Apuração da base de cálculo de combustíveis:
Por pertinente, mister transcrever julgado que trata com maestria a questão da
base de cálculo de combustíveis, para efeito de cálculo do valor indevidamente pago a
título de FINSOCIAL:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FINSOCIAL. FORMA DE
APURAÇÃO DO INDÉBITO A SER RESTITUÍDO. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA. COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS. BASE DE CÁLCULO É O
PREÇO PRESUMIDO DA VENDA A VAREJO.
1. Quando a decisão em ação ordinária, transitada em julgado, exclusivamente
aceitou as notas fiscais como comprovação do repasse do FINSOCIAL ao comerciante
varejista de combustíveis pelo distribuidor, recolhido em regime de substituição
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.269 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722057/2011-51

tributária, não houve manifestação acerca da forma de apuração do indébito. O exame
deverá ser feito em sede de execução de sentença.
2. O FINSOCIAL era apurado com base no valor estabelecido pelo órgão oficial
para a venda a varejo desses produtos multiplicação da quantidade de litros adquirida
pelo fator correspondente na série histórica de preços (Ministério de Minas e Energia,
DNC), forte no art. 10 do Decreto 92.698/86. A exação era, então, recolhida através de
uma presunção do preço final do produto, ao consumidor, conforme uma evolução
histórica do preço. Assim, para aferir o valor repassado pelo distribuidor ao varejista,
deve-se aplicar as alíquotas consideradas inconstitucionais aos preços presumidos
(conforme tabela do Ministério de Minas e Energia, fls. 20/21). O valor a ser restituído é
a diferença entre este resultado e o resultado encontrado através da incidência da
alíquota de 0,5% aos mesmos valores de preços de combustíveis constantes na referida.”
Assim, para definir a base de cálculo do FINSOCIAL indevidamente cobrado a
título de combustíveis (substituição tributária), necessário se faz o cotejo dos valores
indicados nas NF’s de entrada correspondentes à quantidade das mercadorias,
multiplicado pelo preço máximo de venda do produto (valores tabelados a nível Brasil).
Com base no acima exposto, considerando que as planilhas apresentadas pelo
interessado não indicavam a correta base de cálculo da contribuição, foi expedida a
Intimação Fiscal no 040/2011 (fls. 97), solicitando os elementos necessários à correta
aferição da base de cálculo do FINSOCIAL, e, por consequência, o valor da contribuição
indevidamente paga.
O contribuinte apresentou somente as notas fiscais de compras de combustíveis,
razão pela qual se fará os levantamentos para apuração do FINSOCIAL considerados
indevidos com os meios colocados à disposição desta autoridade fiscal.
Do cotejo das planilhas já apresentadas juntamente com a relação de notas fiscais
de compra, foi elaborada a planilha de fls. 101, onde se calculou o valor original do
FINSOCIAL indevidamente pago no período de 01/03/1991 a 31/03/1992 devidamente
consolidado, tomando como base de cálculo, unicamente, o valor das compras de
mercadorias (combustíveis).
Finsocial – Demais Mercadorias:
Quanto às demais mercadorias revendidas pelo interessado, não foram
apresentadas planilhas solicitando eventuais valores de FINSOCIAL indevidamente
pagos.
De posse desses valores, através da planilha eletrônica “Crédito Tributário Sub
Judice – CTSJ” (fls. 102 e 103), foram calculados os valores atualizados do FINSOCIAL
indevidamente pago no período de 01/03/1991 a 31/03/1992, consolidando-os até
31/12/1995 e 14/11/2006, respectivamente.
Segundo a aludida planilha eletrônica, verifica-se que o contribuinte faz jus ao
valor de R$ 16.668,27 (ou R$ 54.253,32), o primeiro atualizado até 31/12/1995 e o
segundo até 14/11/2006 (fls. 102/103).
Mister ressaltar que, nos cálculos, foram computados os mesmos critérios
determinados pela Sentença Judicial, conforme se verifica na Certidão acostada às fls.
48/49, segundo o qual: “... ficando expresso que: a) os valores a serem compensados
serão corrigidos monetariamente pelos mesmos índices utilizados pela Fazenda Nacional
quando da correção de seus créditos.”.
Quanto à compensação do direito creditório deferido, a mesma Certidão informa
que foi restabelecido “... o direito à compensação dos valores pagos a maior a título de
FINSOCIAL (Leis 7.689/88, art. 9o; 7.787/89, art. 7o; 7.894/89, art. 1o; 8.174/90, art. 1o)
com a COFINS, ficando expresso...”
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.269 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722057/2011-51

“Certifico, finalmente, que em sede de recurso especial, a egrégia Primeira Turma
do STJ, deu provimento ao sobredito recurso, para restabelecer a sentença do juízo a quo,
nos termos de sua fundamentação, tendo o acórdão transitado em julgado em 09/12/05 (v;
fl. 376).”
Entretanto, interpretando a legislação tributária, a Solução de Divergência no 2 -
COSIT, de 2010, ampliou o alcance acima estabelecido, conforme EMENTA abaixo
transcrita: (...)
A contribuinte foi cientificada do despacho decisório e apresentou manifestação de
inconformidade, onde alega, em síntese que:
Tem como atividade comercial a revenda de produtos derivados de petróleo (posto
de combustíveis), o qual é filiado ao Sindicato da categoria no Estado do Ceará.
O SINDIPOSTOS, como é chamado o referido Sindicato, ingressou com Mandado
de Segurança Coletivo, visando a recuperação de créditos oriundos do pagamento indevido
das majorações do extinto FINSOCIAL, nos anos de 1989 a 1992.
Na sentença transitada em julgado, foi reconhecido o direito ao crédito dos filiados,
e determinado fossem compensados os referidos créditos com parcelas da COFINS.
Procedendo de acordo com a IN/SRF n° 600, o recorrente ingressou com o pedido
de habilitação desse crédito (processo n° 10380.004435/200653), tendo sido deferido tal
pedido, conforme documento anexo, e passou, então, a compensar o crédito apurado com
outros tributos administrados pela RF.
Em análise posterior pelo auditor fiscal e confirmada pelo chefe do Seort/DRF/For,
com fundamento na Solução de Divergência n° 2 COSIT, de 2010, foi reconhecido o
direito do contribuinte de compensar o crédito declarado judicialmente com demais
tributos e contribuições administrados pela RF, entretanto em valor bem inferior ao que de
fato tem direito, ou seja, somente R$ 16.668,27 (ou R$ 54.253,32) o primeiro atualizado
até 31/12/1995 e o segundo até 14/11/2006, do valor habilitado de R$ 264.791,82, e,
portanto, homologando parcialmente as compensações realizadas através dos
PERD/COMP's, até o valor do crédito apurado pelo auditor fiscal, sem, contudo,
oportunizar e/ou disponibilizar a planilha de cálculo realizado pelo auditor, para que o
impugnante tomasse conhecimento de como foi averiguado o seu crédito por parte da
Receita Federal.
Estes são os fatos e o ponto controverso consiste na forma de atualização e
diferença entre o valor calculado pelo contribuinte-impugnante e habilitado
administrativamente e o valor homologado pelo auditor fiscal.
O crédito habilitado pelo contribuinte foi de R$ 264.791,82.
No pedido de habilitação desse crédito, mesmo sendo passível de averiguação
futura, foi solicitado ao contribuinte que informasse em formulário próprio o período de
apuração; a base de cálculo; a alíquota; o valor devido; o valor pago a maior; o crédito
original; o índice de atualização e o crédito atualizado.
Os cálculos apresentados pelo impugnante, no processo de habilitação e que gerou
esse valor, foram elaborados em conformidade com os mesmos critérios apresentados no
"Manual de Orientação de Procedimento para os Cálculos na Justiça Federal", e tiveram
como base as notas fiscais de entrada de combustível, onde, lá, era demonstrado todo o
histórico de compras do contribuinte, em relação aos produtos no período. Há de se
salientar que a tributação era feita através da substituição tributária, conforme legislação
vigente à época. Daí a falta de apresentação dos DARF's, como prova do pagamento da
exação (FINSOCIAL).
Os indexadores aplicados nos cálculos de atualização, já que o crédito do
impugnante estava previamente demonstrado nessa planilha, que se deve ter por oficial,
haja vista se tratar de empresa do governo, foram INPC e SELIC, e obedecendo os
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.269 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722057/2011-51

períodos legais, e, ainda, as conversões das moedas em agosto/1993, com o surgimento do
Cruzeiro Real, e a partir de julho/1994, com o surgimento do Real.
Os documentos apresentados como prova do crédito, como dito alhures, foram as
notas fiscais de aquisições da época emitidas pela Esso Brasileira de Petróleo LTDA.
O que reforça a regularidade dos cálculos apresentados pelo impugnante.
Vale salientar que as notas fiscais retro foram apresentadas pelo inconformado
atendendo solicitação do senhor auditor, conforme protocolo de recebimento em
14/04/2011. Foram apresentados, ainda, além das notas fiscais de entrada de produtos
emitidas pela Esso Brasileira de Petróleo LTDA (compra de combustíveis no período), o
demonstrativo de aquisição desses combustíveis em cópia digital (CD) do demonstrativo
referente ao item "d" do requerimento (aquisição de mercadorias), conforme documento
anexo.
Entretanto, o auditor fiscal encontrou um valor completamente e bem diferente do
que de fato tem direito o impugnante, ou seja, segundo seus cálculos (do auditor), o valor
do crédito reconhecido pela RF é de somente R$ 16.668,27 (ou R$ 54.253,32) o primeiro
atualizado até 31/12/1995 e o segundo até 14/11/2006, contra os R$ 264.791,82
(proveniente da ação judicial n° 2001.81.00.0038957, transitada em julgado em
09/12/2005 na 6a Vara da Seção Judiciária da Justiça Federal do Ceará), apresentados pelo
impugnante/importando numa diferença a menor considerada, em relação ao crédito
habilitado.
Não obstante a atualização do crédito realizada pelo auditor fiscal ter presunção de
verdadeira, entretanto, em que pese o respeito ao agente público, ousamos discordar, haja
vista que os cálculos apresentados foram realizados dentro das determinações contidas na
sentença, seguindo a mesma forma e aplicando os mesmos índices que a Receita utiliza
para atualizar seus créditos, controvérsia esta que por si só já justifica a realização de
exame técnico para dirimir a divergência entre esses valores, e apurar o quantum do
crédito tributário a favor do contribuinte.
Portanto, impugnando o valor encontrado pelo auditor fiscal, e pugnando por uma
perícia técnica contábil haja vista a diferença no valor do crédito entre o que foi apurado e
o homologado, anexamos os documentos comprovadores dos argumentos fático-legais do
manifestante-impugnante, fato que sugere e viabiliza a imprescindível realização de
perícia para apuração do quantum debeatur, pelo que roga desta autoridade julgadora o seu
deferimento, sob pena de cercear-se a defesa da impugnante.
É nesta esteira que a Constituição Federal de 1988 assegura ao contribuinte, em seu
art. 5o, inc. LV, da CF, o processo administrativo fiscal como instrumento de acertamento
da relação tributária;
Assim, e atendendo ao que determina o inciso IV do art., 16 do Decreto 70.235/72,
apresenta a impugnante os quesitos que deseja ver examinados, bem como o nome,
endereço e qualificação do profissional que atuará como seu perito:
QUESITOS
1. Qual a base de cálculo e o valor do crédito original do finsocial, calculados mês a
mês?
2. Quais os valores retidos; devidos e retidos a maior do finsocial, calculados mês a
mês?
3. Quais os indexadores foram utilizados na planilha apresentada pelo contribuinte,
os períodos correspondentes e os índices aplicados?
4. Quando se deu as conversões das moedas (Cruzeiro Real e Real) e quais os
valores de correspondência de atualização de cada uma?
5. Quais os índices dos expurgos inflacionários?
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.269 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722057/2011-51

6. Como era apurado o FINSOCIAL, qual o preço de tabela dos combustíveis à
época das majorações e quais as alíquotas aplicadas e consideradas inconstitucionais, e
como se dava seu pagamento (se por DARF ou se por retenção na fonte);
7. Qual o valor real do crédito do contribuinte a ser utilizado nas compensações?
A 17a Turma da DRJ/RJO, acórdão n° 12-74.467, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, com decisão assim ementada:
FINSOCIAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO AMPARADO EM DECISÃO JUDICIAL.
No cálculo dos valores a serem restituídos ao contribuinte, com base em decisão
judicial, devem ser adotados os critérios de atualização monetária determinados pela
referida decisão judicial, transitada em julgado.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PERÍCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância indeferirá as diligências e perícias que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, fazendo constar do julgamento o seu
indeferimento fundamentado.
Em recurso voluntário, a empresa sustenta a nulidade da decisão recorrida, por
cerceamento de defesa, e no mérito, reitera as alegações anteriores para defender o direito
creditório no valor de R$ 264.791,82 e ratifica o pedido de realização de perícia contábil.
Esta Turma, por meio da Resolução n° 3301-000.793, propôs a conversão do
julgamento em diligência para que a unidade de origem elaborasse nova planilha de cálculo,
contendo, por período de apuração: valor original, identificação do índice de atualização (ex:
Selic) e o respectivo fator e o valor atualizado.
O relatório fiscal está nas e-fls. 239-246.
Cientificado, o contribuinte não apresentou manifestação ao resultado da
diligencia.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
Em preliminar, a empresa sustenta que a decisão recorrida é nula por cerceamento
do direito de defesa (art. 5°, LV, CF/88), já que indeferiu o requerimento de perícia contábil.
Não há razão no argumento, porquanto houve a devida motivação à negativa
(prescindibilidade, os elementos dos autos eram suficientes para o convencimento do julgador),
bem como não se verifica as hipóteses do art. 59, do Decerto n° 70.235/72.
Na mesma toada, entendo que a perícia contábil nesta esfera também é
prescindível, diante da realização da diligência e do advento do REsp 1.112.524/DF, como se
verá a seguir.
Na origem, a empresa transmitiu PER/DCOMP para compensar crédito de
FINSOCIAL de R$ 264.791,82, reconhecido em ação judicial, com débitos de COFINS.
Entretanto, a auditoria fiscal reconheceu o valor de R$ 54.253,32, atualizado até 14/11/2006.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.269 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722057/2011-51

Nos “Demonstrativos de Saldos de Pagamentos” elaborados pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Fortaleza, verifica-se que os valores constantes da coluna “Valor
Total do DARF” são exatamente iguais àqueles informados na coluna “CRÉDITO ORIGINAL
(A-B)”, da Planilha elaborada pela Recorrente apresentada no “Pedido de Habilitação de Crédito
Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado”.
Logo, observa-se que a controvérsia está na atualização do indébito pleiteado,
decorrente de habilitação de crédito logrado na ação judicial transitada em julgado, referente ao
período de 01/03/1991 a 31/03/1992.
Restou consignado no despacho decisório que:
“nos cálculos, foram computados os mesmos critérios determinados pela Sentença
Judicial, conforme se verifica na Certidão acostada às fls. 48/49, segundo o qual: “...
ficando expresso que: a) os valores a serem compensados serão corrigidos
monetariamente pelos mesmos índices utilizados pela Fazenda Nacional quando da
correção de seus créditos.”
Em sede de diligência, foram explicitados os cálculos da atualização monetária
aplicada pela DRF, ratificando-se o valor já reconhecido de R$ 54.253,32. Contudo, a autoridade
fiscal aplicou a Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 08, de 27 de junho de
1997.
Ocorre que a utilização dos índices de expurgos inflacionários é matéria
pacificada após a decisão do STJ no REsp 1.112.524/DF (Rel. Min. Luiz Fux, DJ 30/09/2010),
julgado na sistemática de recurso repetitivo, de observância obrigatória por este Conselho,
conforme dispõe art. 62 do RICARF.
Esse acórdão prescreveu:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE
PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO.
ARTIGO 3o, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
ARTIGO
4o,
DA
LC
118/2005.
DETERMINAÇÃO
DE
APLICAÇÃO
RETROATIVA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
CONTROLE
DIFUSO.
CORTE
ESPECIAL.
RESERVA
DE
PLENÁRIO.
JULGAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 1.002.932/SP).
1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma
implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza
julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da
congruência entre o pedido e a decisão judicial (...)
3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a
recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o
poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte
interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que
se evita. 4. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção desta Corte (que agrega o
Manual de Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) enumera os índices
oficiais e os expurgos inflacionários a serem aplicados em ações de
compensação/repetição de indébito, quais sejam: (i) ORTN, de 1964 a janeiro de 1986;
(ii) expurgo inflacionário em substituição à ORTN do mês de fevereiro de 1986; (iii)
OTN, de março de 1986 a dezembro de 1988, substituído por expurgo inflacionário no
mês de junho de 1987; (iv) IPC/IBGE em janeiro de 1989 (expurgo inflacionário em
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.269 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722057/2011-51

substituição à OTN do mês); (v) IPC/IBGE em fevereiro de 1989 (expurgo inflacionário
em substituição à BTN do mês); (vi) BTN, de março de 1989 a fevereiro de 1990; (vii)
IPC/IBGE, de março de 1990 a fevereiro de 1991 (expurgo inflacionário em
substituição ao BTN, de março de 1990 a janeiro de 1991, e ao INPC, de fevereiro de
1991); (viii) INPC, de março de 1991 a novembro de 1991; (ix) IPCA série especial, em
dezembro de 1991; (x) UFIR, de janeiro de 1992 a dezembro de 1995; e (xi) SELIC
(índice não acumulável com qualquer outro a título de correção monetária ou de juros
moratórios), a partir de janeiro de 1996 (Precedentes da Primeira Seção: REsp
1.012.903/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em
08.10.2008, DJe 13.10.2008; e EDcl no AgRg nos EREsp 517.209/PB, Rel. Ministro
Luiz Fux, julgado em 26.11.2008, DJe 15.12.2008). 5. Deveras, "os índices que
representam a verdadeira inflação de período aplicam-se, independentemente, do querer
da Fazenda Nacional que, por liberalidade, diz não incluir em seus créditos" (REsp
66733/DF, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 02.08.1995, DJ
04.09.1995).
(...)
7. Outrossim, o artigo 535, do CPC, resta incólume quando o Tribunal de origem,
embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta
nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão.
8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-
C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Em decorrência desse julgado, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional emitiu o
Parecer PGFN/CRJ no 2601/2008, o qual dispensou a contestação ou recurso nas ações em que se
discute os índices de inflação constantes na Resolução no 561/2007 do CJF. O Parecer foi
aprovado pelo Ministro da Fazenda, que resultou na emissão do Ato Declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional no 10/2008.
Por conseguinte, no caso em comento, incidem os expurgos inflacionários para
atualização do indébito, de acordo com os índices prescritos pelo STJ.
Assim, para cálculo do indébito da Recorrente, devem incidir: (i) ORTN, de 1964
a janeiro de 1986; (ii) expurgo inflacionário em substituição à ORTN do mês de fevereiro de
1986; (iii) OTN, de março de 1986 a dezembro de 1988, substituído por expurgo inflacionário no
mês de junho de 1987; (iv) IPC/IBGE em janeiro de 1989 (expurgo inflacionário em substituição
à OTN do mês); (v) IPC/IBGE em fevereiro de 1989 (expurgo inflacionário em substituição à
BTN do mês); (vi) BTN, de março de 1989 a fevereiro de 1990; (vii) IPC/IBGE, de março de
1990 a fevereiro de 1991 (expurgo inflacionário em substituição ao BTN, de março de 1990 a
janeiro de 1991, e ao INPC, de fevereiro de 1991); (viii) INPC, de março de 1991 a novembro de
1991; (ix) IPCA série especial, em dezembro de 1991; (x) UFIR, de janeiro de 1992 a dezembro
de 1995; e (xi) SELIC (índice não acumulável com qualquer outro a título de correção monetária
ou de juros moratórios), a partir de janeiro de 1996.
Dessa forma, deverá a unidade de origem refazer os cálculos, considerando os
índices prescritos no REsp 1.112.524/DF (Rel. Min. Luiz Fux, DJ 30/09/2010), com vista à
apurar a existência de crédito a maior do que o já reconhecido.
Conclusão
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para aplicar os
expurgos inflacionários da Resolução no 561/2007 do CJF na atualização dos pagamentos
indevidos.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.269 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722057/2011-51

(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Voto Vencedor
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Redator designado.
Peço licença para divergir do voto do ilustre relatora quanto à atualização
monetária dos indébitos declarados/compensados nas Dcomp em discussão.
Conforme demonstrado nos autos, o contribuinte teve seu direito de
repetir/compensar os indébitos do Finsocial, objeto das Dcomp em discussão, na esfera judicial,
nos termos da decisão judicial transitada julgada, literalmente:
(...)
Finsocial – Demais Mercadorias:
Quanto às demais mercadorias revendidas pelo interessado, não foram apresentadas
planilhas solicitando eventuais valores de FINSOCIAL indevidamente pagos.
De posse desses valores, através da planilha eletrônica “Crédito Tributário Sub Júdice –
CTSJ” (fls. 102 e 103), foram calculados os valores atualizados do FINSOCIAL
indevidamente pago no período de 01/03/1991 a 31/03/1992, consolidando-os até
31/12/1995 e 14/11/2006, respectivamente.
Segundo a aludida planilha eletrônica, verifica-se que o contribuinte faz jus ao valor de
R$ 16.668,27 (ou R$ 54.253,32), o primeiro atualizado até 31/12/1995 e o segundo até
14/11/2006 (fls. 102/103).
Mister ressaltar que, nos cálculos, foram computados os mesmos critérios determinados
pela Sentença Judicial, conforme se verifica na Certidão acostada às fls. 48/49, segundo
o qual: “... ficando expresso que: a) os valores a serem compensados serão corrigidos
monetariamente pelos mesmos índices utilizados pela Fazenda Nacional quando da
correção de seus créditos.
Quanto à compensação do direito creditório deferido, a mesma Certidão informa que foi
restabelecido “... o direito à compensação dos valores pagos a maior a título de
FINSOCIAL (Leis 7.689/88, art. 9o; 7.787/89, art. 7o; 7.894/89, art. 1o; 8.174/90, art. 1o)
com a COFINS, ficando expresso...
Certifico, finalmente, que em sede de recurso especial, a egrégia Primeira Turma do
STJ, deu provimento ao sobredito recurso, para restabelecer a sentença do juízo a quo,
nos termos de sua fundamentação, tendo o acórdão transitado em julgado em 09/12/05
(v; fl. 376).
Entretanto, interpretando a legislação tributária, a Solução de Divergência no 2– COSIT,
de 2010, ampliou o alcance acima estabelecido, conforme EMENTA abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO COMPENSAÇÃO.
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO APÓS LEI No 10.637, de 2002,
RESTRITIVA A TRIBUTO DE MESMA ESPÉCIE. POSSIBILIDADE DE
COMPENSAÇÃO
COM
OUTROS
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS
PELA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
Os créditos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que tenha
permitido apenas a compensação com débitos de tributos da mesma espécie, ou ainda,
que tenha permitido apenas a repetição do indébito, poderão ser compensados com
débitos próprios relativos a quaisquer tributos administrados pela RFB (a) se houver
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.269 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722057/2011-51

legislação superveniente que assegure igual tratamento aos demais contribuintes ou (b)
se a legislação vigente quando do trânsito em julgado não tiver sido fundamento da
decisão judicial mais restritiva.
(...).
Os indébitos tributários e o montante foram apurados de conformidade com a
decisão judicial transitada em julgado, conforme demonstrados nos autos.
Como o contribuinte desistiu e/ ou renunciou da execução da sentença na esfera
judicial, optando pela compensação administrativa dos créditos, a autoridade administrativa,
obrigatoriamente, deve executá-la de conformidade com a decisão judicial transitada em julgado
sob pena de descumprimento de ordem judicial.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital